Tribunal: TJPA
Processo: 0001882-41.2012.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-15

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â TENTATIVA DE HOMICÃDIO - DESCLASSIFICAÃÃO PELO CONSELHO DE SENTENÃA PARA LESÃO CORPORAL â SENTENÃA ABSOLUTÃRIA â LEGÃTIMA DEFESA. Entende-se em legÃtima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessÃ¡rios, repele injusta agressÃ£o, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Testemunha ocular dos fatos. Relato com riqueza de detalhes. AfirmaÃ§Ãμes coerentes e harmÃ ́nicas com as demais provas dos autos. LegÃtima defesa mantida. AbsolviÃ§Ã£o. Recurso improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 00018824120128140024
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: WALLACE VIEIRA LUNA (DEFENSOR PÚBLICO: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - DESCLASSIFICAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA PARA LESÃO CORPORAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - LEGÍTIMA DEFESA. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Testemunha ocular dos fatos. Relato com riqueza de detalhes. Afirmações coerentes e harmônicas com as demais provas dos autos. Legítima defesa mantida. Absolvição. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 04 de outubro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
PROCESSO Nº 00018824120128140024
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: WALLACE VIEIRA LUNA (DEFENSOR PÚBLICO: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu WALLACE VIEIRA LUNA das sanções penais do art. 121, § 2º, I e IV do CP, com fundamento no art. 386, VI, do CPP c/c art. 23, II, do CP.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 09 de junho de 2012, por volta das 14h30min, no distrito de Miritituba, neste município, os denunciados WALLACE VIEIRA LUNA, FRANCINEI CABRAL LUNA e PAULO LUCAS RODRIGUES SOUSA, com união de esforços e comunhão de desígnios, fazendo uso de um gargalho de garrafa, por motivo fútil - eis que a vítima se recusou a dar uma dose de Ace para um dos acusados -, dificultando a defesa da vítima - eis que dois acusados seguravam a vítima, para que o outro desferisse o golpe -, tentaram matar a vítima PAULO CESAR COLARES PALHARES, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade, porquanto a vítima foi socorrida e se internada no hospital desta cidade. Por ocasião dos fatos, a vítima, em companhia de seu padrasto REGIVLADO, foram ao mercadinho Cazuza, comprar tempero. Ao chegarem no mercadinho se depararam com os denunciados, sendo que a vítima conhecia apenas o primeiro denunciado. Neste momento, a vítima estava com uma garrafa de Ace na mão e o primeiro denunciado lhe pediu uma dose, pedido este recusado pela vítima, então o primeiro denunciado lhe pediu um cigarro, pedido também não atendido, eis que a vítima não fuma. Não gostando das respostas o primeiro denunciado deu um tapa no rosto da vítima, e em seguida quebrou uma garrafa, tendo cortado o seu próprio braço, fato que lhe deixou enfurecido. Então o primeiro denunciado investiu contra a vítima, ocasião em que o padrasto da vítima se agarrou com WALLACE e passaram a rolar pelo chão. Tendo o primeiro denunciado conseguido se desvencilhar do padrasto da vítima e quebrado outra garrafa, ocasião em que o segundo e terceiro denunciados seguravam a vítima, para que o primeiro denunciado aplicasse um golpe quase fatal em seu pescoço, cf. fl. 44, e assim assumindo o risco de produzir o resultado morte
. (...).¿ (sic)

Denúncia recebida em 08 de julho de 2012, fl. 56.

Aduz o Apelante, Ministério Público Estadual, que em seu interrogatório o réu confessa a prática do ato afirmando que agiu em revide à agressão sofrida pelo padrasto da vítima, deixando claro que se não fosse a garrafada teria travado apenas luta corporal. Informa ainda que o réu agiu como um ato de vingança em decorrência da agressão sofrida, lesionando quem não mais lhe oferecia perigo. Alega que o MM. Juízo se equivocou ao analisar a presença dos requisitos autorizadores da legítima defesa. Pretende a reforma da decisão para condenar o réu como incurso nas sanções penais do art. 129, § 1º, II, do CP.

Contrarrazões às fls. 229-236.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 20 de setembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

PROCESSO Nº 00018824120128140024
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: WALLACE VIEIRA LUNA (DEFENSOR PÚBLICO: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu WALLACE VIEIRA LUNA das sanções penais constantes no art. 121, § 2º, I e IV do CP, com fundamento no art. 386, VI, do CPP c/c art. 23, II, do CP.

Informa o Apelante que o réu agiu como um ato de vingança em decorrência da agressão sofrida, lesionando quem não mais lhe oferecia perigo. Alega que o MM. Juízo se equivocou ao analisar a presença dos requisitos autorizadores da legítima defesa. Pretende a reforma da decisão para condenar o réu como incurso nas sanções penais do art. 129, § 1º, II, do CP.

Verifico que o Conselho de Sentença entendeu que o acusado praticou a conduta que causou as lesões na vítima, somente não o levando a óbito por circunstâncias alheias a sua vontade. Desta forma, acolheu a tese de desclassificação para o crime de lesão corporal, transferindo a competência para o MM. Juiz presidente do Juri, que absolveu o réu.

Vejamos os depoimentos colhidos em juízo.

A testemunha ANTONIO CASUSA DE SOUSA afirmou em juízo, mídia à fl. 133, que: ¿
Presenciou os fatos
; que é dono de um comércio; que os meninos chegaram no comércio e pediram uma cerveja cristal; que eles começaram a beber do lado de fora; que os outros passaram do outro lado da rua e falaram alguma coisa; que eles vieram e teve aquele empurra-empurra mas não aconteceu nada; que o menino que estava passando na rua estava com um litro de ¿Montila¿
e deu na cabeça do acusado, Wallace
, e ele desmaiou;
que o outro (a vítima) bateu, bateu, bateu no Wallace
; que os outros vieram para apartar e aí o Wallace se levantou e pegou uma garrafa, quebrou e deu no pescoço da vítima e saiu correndo. Afirmou que ninguém estava segurando a vítima no momento em que Wallace se levantou;
que a vítima estava partindo para cima do Wallace no momento em que foi atingida por este no pescoço
; que não sabe se a vítima estava indo para cima para apartar ou para bater no Wallace; aí neste momento o Wallace quebrou a garrafa e o atingiu no pescoço
.¿ (sic) (destacado)

A vítima PAULO CESAR COLARES PALHARES afirmou, mídia à fl. 125, que:
¿(...) estava no comércio CASUSA quando Wallace pediu um cigarro e como ele não tinha o agrediu; que o réu queria lhe bater; que Franciney e Paulo Lucas vieram lhe bater; que seu amigo apartou a briga; que Wallace estava brigando com seu padrasto e depois quebrou uma garrafa e furou o pescoço do depoente; que os outros dois estavam lhe segurando; que desmaiou e não sabe como foi socorrido. (...).¿

A testemunha policial ALONSO JORGE DOS SANTOS LIMA afirmou que quando foi acionada chegou ao local e viu a vítima no chão; que prendeu Wallace; que na mão do Wallace tinha um corte e sangue; que não conhecia a vítima e nem os réus; (...).¿

O acusado WALLACE VIEIRA LUNA, fl.125, afirmou que
: ¿(...)
eram os dois que queriam lhe bater; que o ferimento na mão foi provocado pelo padrasto da vítima
; que depois que atingiu a vítima correu; que o depoente estava perdendo muito sangue; que eles estavam prontos para lhe bater; que seu rosto ficou irreconhecível;
que o padrasto estava lhe engasgando e a vítima lhe chutando
; que a garrafa que pegou estava no chão; que atingiu o pescoço da vítima porque não sabia nem o que estava fazendo; (...).¿
(sic) (destacado)

Para que seja configurada a legítima defesa, se faz necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art. 25 do CP, quais sejam: injusta agressão, atual ou iminente, em relação a direito próprio ou de terceiros, utilizando-se moderadamente dos meios necessários para repeli-la. Logo, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Diante dos depoimentos colhidos durante a instrução processual, verifico que as alegações da vítima se mostram isoladas nos autos. Ademais, a testemunha ocular dos fatos relatou com riqueza de detalhes o ocorrido, sendo suas afirmações coerentes e harmônicas com as demais provas dos autos.

Sendo assim, tenho como presentes os requisitos do art. 25 do CP, eis que o réu foi agredido com uma garrafada nas costas e levou chutes no rosto apesar de ter desmaiado e estar caído ao chão. Logo, ao revidar, se utilizou dos meios proporcionais à injusta agressão sofrida, uma vez que havia recebido uma garrafada na cabeça e chutes no rosto. Desta forma, pegou a única arma que encontrou no chão, uma garrafa, quebrou e se utilizou desta para se defender da agressão atual, acabando por atingir o pescoço da vítima.

Diante das provas analisadas nos autos, tenho como incontroverso que o réu agiu em legítima defesa, razão pela qual mantenho a decisão proferida pelo MM. Juízo
a quo
quanto a sua absolvição, nos termos do art. 386, VI, do CPP c/c art. 23, II, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 04 de outubro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator